Tribunal: TJDFT
Processo: 0019790-85.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO REPETITIVO. TEMA 864. TESE DO RE 905.357/RR. ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO. INCIDÊNCIA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. DETRAN-DF. REAJUSTE DE VENCIMENTOS. PREVISÃO EM LEIS ORÇAMENTÁRIA. AUSÊNCIA. INVIABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. A incidência da tese definida Tema no 864/STF foi objeto de apreciação no julgamento originário do apelo, quando foi verificada sua aplicação, ante as peculiaridades do caso concreto.
2. A decisão do e. Supremo Tribunal Federal no RE 905.357/RR, no sentido de que a tese do Tema no 882/STJ se aplica para impedir que sejam autorizados os pagamentos relativos a reajustes de servidores em que não tenham sido previstos tanto na Lei Orçamentária Anual quanto na Lei de Diretrizes Orçamentária.
3. Dai que, não havendo comprovação de previsão orçamentária, impõe a improcedência dos pedidos iniciais.
4. É cabível a majoração dos honorários advocatícios fixados pelo juízo a quo, em virtude do trabalho adicional realizado em grau de recurso, de conformidade com o art. 85, §§ 2o, 8o e 11 do CPC/2015.
5. Recurso conhecido e provido. Fixada a verba honorária de sucumbência. Exigibilidade suspensa pela gratuidade de Justiça. Unânime.